Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728174-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDMAR MONCAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO AMERICO DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o Agravado por meio de seu advogado constituído no feito de origem. Brasília-DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator